Tribunal: STF
Processo: RE 114559
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-16
Data de publicação: 1987-10-16

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ESTIPULAÇÃO, NO PRECATORIO, DE CONVERSAO
A BASE DE ORTNS. ART. 117, PARAGRAFO 1, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O QUE O S.T.F. TEM CONSIDERADO POSSIVEL E A ATUALIZAÇÃO DO VALOR
DOS DEBITOS, PARA QUE CONSTEM DOS RESPECTIVOS PRECATORIOS,
APRESENTADOS ESTES ATÉ 1 DE JULHO DE CADA ANO, PARA A INCLUSAO NA
PROPOSTA ORCAMENTARIA, MAS NÃO QUE DOS PRECATORIOS CONSTE NUMERO DE
ORTNS (ATUALMENTE OTN) PARA QUE, A BASE DO VALOR DE TAIS TITULOS,
SEJA FEITA A CONVERSAO DO NUMERARIO A SER PAGO, NA OPORTUNIDADE DA
REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO.
PRECEDENTES.